Tribunal: TJDFT
Processo: 0744249-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADIAMENTO DE EVENTO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO DO VALOR. LEI No 14.046/2020. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, visto que “Presente, aqui, a omissão, posto que o decisum embargado determinou a aplicação do § 6o do art. 2o da Lei 14.046/2020, que prevê a restituição dos ingressos ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput. A Embargante ofertou ao Embargado a disponibilização dos créditos, em estrito cumprimento da legislação (art. 2o, I e II da Lei no 11.046/2020), incidindo em omissão a decisão que determina a restituição, como se não houvesse a possibilidade de disponibilização do crédito, pois tal motivação não se presta a justificar o caso em tela”.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. Note-se que restou devidamente esclarecido no jugado o motivo que ensejou a decisão, senão vejamos: “As alegações de ausência de responsabilidade pelo adiamento do evento em razão da ocorrência de caso fortuito/força maior (pandemia) e impossibilidade de restituição do valor dos ingressos não devem prosperar. Ainda que remarcado o evento para o dia 10/11/2020 (art.2o, caput e inciso I, da Lei 14.406/2020), a restituição do valor é cabível, uma vez que tornou inviável ao consumidor a sua participação na nova data (art. 20, II, CDC). 6. Na hipótese, o pleito recursal não deve prosperar. Isto porque, não obstante a recorrente tenha oferecido crédito do valor pago, o show contratado pela parte autora tratava-se de apresentação de artista específico e de renome internacional, cuja apresentação foi cancelada e sem notícia de futura remarcação para o evento que ocorreria em Brasília (ID 26460291). De fato, a apresentação da banda foi a causa determinante para a compra dos ingressos pela parte autora que não demonstrou interesse em outros eventos, de modo que se aplica ao caso a norma do art. 2o, § 6o, da Lei 14.046/2020.”
4. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.